Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-76.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-76.2019.8.14.0012

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: HOSANA DOS SANTOS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. NULIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para anular o ato administrativo que demitiu a autora/apelada do cargo público efetivo que ocupava no Município de Cametá e tornar definitiva a liminar que determinara sua reintegração. O juízo “a quo” reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de notificação e da impossibilidade de apresentação de defesa pela servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve observância ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar instaurado contra a autora; (ii) analisar a existência de comprovação suficiente da prática de inassiduidade habitual apta a ensejar a demissão da servidora pública; e (iii) definir os efeitos da nulidade do ato demissional, inclusive quanto à reintegração e aos efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância aos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a análise do mérito administrativo.

4.

A apelada não foi regularmente notificada dos termos do PAD, tampouco teve oportunidade de apresentar defesa preliminar, contrariando o disposto na Portaria nº 567/2017 e nos itens constantes do parecer da Procuradoria Municipal que recomendava a instauração de sindicância prévia.

5.

Não há nos autos documentos que comprovem a ocorrência de inassiduidade habitual nos termos do art. 149, III, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cametá, o qual exige a ausência injustificada por sessenta dias interpolados no período de doze meses.

6.

Também não houve cumprimento do procedimento previsto no art. 147 do mesmo regime jurídico, referente ao abandono de cargo, que exige convocação pública do servidor e prazo de trinta dias para apresentação antes da decretação da vacância.

7.

A ausência de comprovação da conduta imputada à servidora e a inobservância de garantias fundamentais configuram nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar, sendo assegurado à servidora o direito à reintegração ao cargo público e aos efeitos financeiros retroativos desde a data da demissão até a efetiva reintegração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o que impõe a manutenção da sentença na sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação válida e a não concessão de prazo para apresentação de defesa preliminar configuram violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar.

2.

A demissão por inassiduidade habitual exige comprovação documental de faltas injustificadas superiores a sessenta dias interpolados em doze meses, nos termos da legislação municipal.

3.

A inobservância do procedimento legal para apuração de abandono de cargo, especialmente quanto à convocação pública da servidora, acarreta nulidade do ato demissional e impõe a reintegração da autora ao cargo público, com o pagamento dos vencimentos e vantagens desde a data da demissão até a efetiva reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cametá, arts. 147, 148, 149, I e III.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AI 0802882-03.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.07.2021, pub. 02.08.2021.

STJ, REsp 1808265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 02.08.2019.

STJ, AREsp 1.333.131/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 27.03.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 21.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 22202704)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
HOSANA DOS SANTOS MIRANDA
, que julgou procedente o pedido contido na exordial, nos termos do id. 22202701,
in verbis
:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE os pedidos para: (i) anular o ato administrativo que resultou na demissão da autora, tornando definitiva a Medida Liminar de reintegração ao cargo público estável que ocupava junto aos quadros do requerido; (ii) condenar o réu a pagar à autora a remuneração que ela deixou de perceber, desde o ato demissionário, até a efetiva reintegração, com a garantia de todos os direitos a que faria jus em função do cargo público estável, caso não tivesse sido demitida, a ser pago em parcela única, observada a prescrição quinquenal.

A correção monetária será devida a partir da data do vencimento de cada obrigação e será apurada mediante aplicação do IPCA – E. Os juros moratórios, incidentes desde a citação, em conformidade com a Lei nº 11.960/09, serão calculados pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no tema de Repercussão Geral nº 810, observada a incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência.

Considerando a sucumbência e a causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da condenação atualizada (base de cálculo que se refere à obrigação de pagar constante no item II acima).

A autora narrou na inicial (id. 22202614) que logrou êxito no concurso público realizado pelo Município de Cametá para o preenchimento das vagas de professor na rede municipal de ensino infantil e séries iniciais, sendo nomeada no dia 5/5/2014.

Afirmou que concluiu o estágio probatório com excelência e, após mais de três anos de exercício, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para apurar supostas falhas que cometera.

Assegurou que o referido PAD foi instaurado em desacordo com a legislação municipal, pois não foi instaurada sindicância para apuração da suposta irregularidade, não sendo respeitado seu direito de defesa, aduzindo, além disso, que o PAD se baseou em provas manipuladas e tendenciosas com intuito de forjar uma conduta irregular de sua parte.

Relatou que a escola onde exercia a sua função era um lugar insalubre, sem o mínimo necessário de iluminação para realização das aulas.

Alegou que situação se agravou quando o professor Dionisio Rodrigues Nunes começou a se incomodar com a presença da servidora e iniciou uma campanha particular para tirá-la do cargo.

Informou que solicitou providencias à Secretaria de Educação Municipal – SEMED, porém, sem sucesso, requerendo, por esses motivos, a transferência para outro colégio, contudo a decisão da SEMED foi que continuasse no mesmo colégio.

Aduziu que a perseguição por parte do professor continuou, pois ele realizava reuniões com pais dos alunos na tentativa de conseguir apoio para lhe afastar do cargo.

Expôs que Dionísio Rodrigues Nunes utilizava listas de frequência para garantir que a autora faltava no trabalho, contudo essas listas eram feitas à mão e sem assinatura alguma, frisando que nas listas eram dadas faltas à autora até nos dias de sábado, os quais não são dias letivos.

Suscitou que algumas datas se encontravam rasuradas, apenas do mês de março e o início do mês de abril, perfazendo 30 dias de faltas consecutiva.

Destacou que o professor convocou os pais dos alunos para uma reunião e os obrigou a assinar uma lista, a qual foi usada como se fosse um abaixo-assinado para tirar a autora da escola, com isso o PAD foi instaurado, sendo, posteriormente, a autora despedida sem que houvesse a oportunidade de defesa.

Ressaltou que outro vicio identificado foi ter sido nomeado para a comissão o presidente que não possuía nível superior e não era da SEMED, como os demais integrantes também não eram da Secretaria de Educação, em desacordo com a Lei Municipal.

Alegou que nunca foi notificada, pois era comunicada oralmente e já para prestar esclarecimentos sem conhecimento real do que estava sendo acusada, prejudicando sua defesa e tornando todo o processo viciado.

Requereu a concessão da tutela para declarar a nulidade do PAD e, ao final, a confirmação da tutela.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência em decisão (Id. 22202687).

O Município de Cametá apresentou contestação (Id. 22202681).

O juízo
a quo
proferiu sentença nos termos transcritos alhures (Id 22202701).

Inconformado, o Município de Cametá interpôs recurso de apelação (id. 22202704) defendendo que o Procedimento Administrativo Disciplinar seguiu todos os preceitos legais, de modo que a Administração Pública não agiu com a intenção de prejudicar a autora ou cercear o seu direito de defesa.

Sustentou que a autora apresentou defesa e teve prévio conhecimento dos atos a ela imputados, afirmando, além disso, que o processo administrativo apresenta ficha de frequência dos meses de março e abril de 2017 em nome da investigada, na qual não consta assinatura da apelada, de modo que não se desincumbiu de comprovar que tal documento não condiz com a veracidade dos fatos, assim como os demais elementos comprobatórios que instruíram o PAD.

Argumentou que não constitui prévia ilegalidade o ato da comissão ter encerrado a fase instrutória do PAD um dia antes do prazo final para a apelada apresentar a sua defesa, uma vez que tal ato não obstruiu o seu direito de defesa.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido autoral.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 22202707).

Subiram os autos, sendo distribuídos originariamente à desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, no id. 22619885, recebeu o recurso no seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 23514427).

No id. 25686916, a desembargadora relatora originária declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o vertente recurso.

Sem preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora/apelada, anulando o ato administrativo que resultou na sua demissão e tornou definitiva a medida liminar de reintegração ao cargo público estável que ocupava junto aos quadros de funcionários efetivos do município de Cametá.

Embora, como regra geral, a condução do Processo Administrativo Disciplinar – PAD se encontre dentro do poder discricionário da Administração Pública, sobre o qual não caberia a intervenção do Poder Judiciário, evidentemente não se pode afastar do controle jurisdicional a observância dos direitos fundamentais.

Dentre o rol de direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal, o inciso LV dispõe a respeito da necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive com expressa indicação da respectiva aplicabilidade aos processos administrativos:

Art. 5° (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

É cediço que o controle judicial no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

In
casu, o PAD instaurado, conforme a determinação da portaria nº 567/2017 (id. 22202673), teve como objeto a apuração da conduta de suposta infração administrativa de inassiduidade habitual da autora/apelada, prevista no art. 148 do Regime Jurídico Estatutário dos Servidores de Públicos do Município de Cametá.

A autora/apelada relatou que não teve o direito de se defender, não teve ciência das acusações que lhe foram imputadas e nunca foi notificada nos autos do PAD.

Por outro lado, o apelante, em suas razões recursais, aduziu que seguiu todos os preceitos legais na instauração do PAD e afirmou que não há ilegalidade em encerrar a fase instrutória do PAD um dia antes do término do prazo fatal para a autora entregar defesa.

Sobre a controvérsia, pode-se afirmar que o Processo Administrativo Disciplinar possui vícios em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a apelada não teve oportunizado seu direito de defesa.

Conforme o artigo 149, I e III, do Regime Jurídico Estatutário dos Servidores de Públicos do Município de Cametá, na apuração de inassiduidade habitual, a materialidade deve ser indicada através do apontamento dos dias em que o servidor esteve ausente sem causa justificada por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante doze meses.

No caso dos autos, não há documento que comprove a inassiduidade superior ao limite de 60 (sessenta) faltas no período de 12 (doze) meses, conforme previsão do art. 149, III, da referida legislação.

Além disso, nota-se nos autos que a Procuradoria Municipal do Município opinou pela abertura de sindicância para apurar as acusações à apelada, dentre eles vale ressaltar o item 6, no qual é informado que a Comissão será responsável por notificar a servidora, apresentar as acusações e dar prazo para a sua defesa preliminar, o que não aconteceu, pois logo foi instaurado o PAD afastando a apelada sem que tivesse sua defesa preliminar, como se observa no artigo 5º da portaria 567/2017 (id 22202673).

Considerando a redação do art. 147 da lei municipal que versa sobre casos de abandono de cargo, temos,
verbis
:

Art. 147. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Parágrafo único. Em casos de declaração de abandono de cargo, será publicado nos meios de comunicação local e/ou regional, bem como nos meios habituais de publicação dos atos administrativos, o ato de convocação do servidor para se apresentar no cargo, se após trinta dias de convocação não se der à apresentação, então será declarado o abandono, hipótese em que não será mais permitido o retorno do servidor ao cargo, salvo por decisão judicial.

Desse modo, o apelante não comprovou ter observado o rito do artigo 147 supramencionado e nem comprovou a inassiduidade da autora/apelada.

Portanto, uma vez demonstrado o prejuízo em face da autora/apelada, despedida por suposta inassiduidade, após lhe ter sido negada a oportunidade de se defender, restou configurada a violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, deverá ser anulado o ato de demissão. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. DEMISSÃO. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONSTATADA. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento. Nesse sentido,
a decisão
agravada
foi acertada ao demonstrar a irregularidade do ato que resultou na demissão do agravado. De fato, houve violação aos direitos constitucionais do devido processo legal administrativo e do contraditório e ampla defesa. 2. Portanto, perece-se que o ato que resultou na demissão do agravado não observou os mandamentos legais atinentes à situação que buscam assegurar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. [ ... ]

4. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0802882-03.2021.8.14.0000, Acórdão n.º 5817945, Rel. Jose Maria Teixeira do Rosario, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/07/2021, Publicado em 02/08/2021)

Constatada a nulidade da demissão, tem direito a servidora à reintegração ao cargo, bem como ao pagamento dos vencimentos pretéritos, a partir da data da publicação do ato demissionário ilegal até a efetiva reintegração ao cargo público, consoante jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o servidor público que, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, for reintegrado ao cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. Precedentes: AREsp 1.333 .131/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/3/2019; AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/3/2019; REsp 1.773.701/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 .2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1808265 CE 2019/0099271-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Consequentemente, deve ser mantida a sentença que anulou o ato administrativo e reintegrou a apelada ao cargo público.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2025